Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE DO ATO. ART. 479 DO CPP. PRAZO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. QUESITAÇÃO. IRREGULARIDADES. PRECLUSÃO. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. SUPERIOR A 1/8. VÁRIAS CERTIDÕES NEGATIVAS. POSSIBILIDADE.
I - Ainda que intimada a Defesa no primeiro dia do prazo estabelecido pelo art. 479 do CPP, tal fato não implica em prejuízo, por si só, uma vez que não foi surpreendida pela utilização do documento em plenário, exatamente a razão de ser da norma.
II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
III - Não havendo impugnação dos quesitos no momento hábil, vale dizer, durante a Sessão de Julgamento, não constando da ata qualquer impugnação, na forma exigida pelo art. 571, VIII, do CPP, a matéria se encontra preclusa, sendo afastada a alegação de nulidade.
IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - O perigo comum, por se tratar de circunstância agravante, pode ser reconhecida na sentença ainda que não tenha constado da pronúncia ou dos quesitos, segundo recente entendimento do STJ.
VI - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
VII - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VIII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IX - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de configuração de antecedentes por três sentenças condenatórias transitadas em julgado.
X - Recurso conhecido e desprovido.